Tribunal: TJDFT
Processo: 0004611-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PENA CORPORAL REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
2. Inviável a desclassificação do crime de roubo consumado para sua forma tentada, uma vez que houve a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, nos termos da teoria da amotio e da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A confissão, mesmo que qualificada ou parcial, judicial ou extrajudicial, deve ser reconhecida se foi utilizada, ainda que de forma indireta, para demonstrar a autoria de delito, razão pela qual deve ser utilizada para atenuar a pena, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deve-se proceder a compensação com a agravante da reincidência
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena corporal imposta.